Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PARTICIPAÇÃO EM CONDUTA COLETIVA INTIMIDATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela prática do delito de extorsão circunstanciada (art. 158, § 1o, do Código Penal), contra decisão que recebeu a denúncia e rejeitou pedido de absolvição sumária e alegação de inépcia da inicial acusatória.
2. Sustenta-se ausência de justa causa e inépcia da denúncia por suposta falta de individualização da conduta do paciente, ressaltando que os atos de ameaça e violência teriam sido praticados exclusivamente por corréu, inexistindo imputação direta ao paciente.
3. A denúncia descreve com clareza a dinâmica dos fatos e a atuação conjunta dos acusados, atribuindo ao paciente conduta que reforça e respalda o comportamento violento do corréu, mediante cerco físico e moral à vítima, em contexto de coação coletiva.
4. A peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, viabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia ou falta de justa causa.
5. A coautoria delitiva pode se consubstanciar por ações de apoio, incentivo ou reforço moral ao agente que executa a violência, sendo suficiente, para o recebimento da denúncia, a presença de indícios mínimos de adesão consciente ao plano criminoso.
6. A decisão que recebeu a denúncia e rejeitou a absolvição sumária está devidamente fundamentada, afastando, com base nos elementos dos autos, as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.
7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando manifestas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso em exame, sendo necessária a instrução probatória para a apuração da efetiva participação do paciente.
8. Ordem conhecida e denegada.